Tribunal: CARF
Processo: 13784.720170/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.720170/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.485 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
VALNES PAIANI DURAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO.
DEPENDENTE
E
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O responsável pelo pagamento de pensão alimentícia judicial não pode incluir
o alimentando como seu dependente na declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física, exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no
decorrer do ano-calendário.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ALIMENTANDO.
As despesas médicas dos alimentandos somente poderão ser deduzidas na
declaração de ajuste anual do alimentante quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, o
que não é o caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2016, ano-calendário de 2015, apurada em decorrência de glosa de dependente, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720170/2018-13
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720170/2018-13

2.275,08, de despesas com instrução, no valor de R$ 7.123,00, e de despesas médicas, no valor
de R$ 1.833,15, que resultou em imposto suplementar no valor de R$ 3.088,58 e multa de ofício
no valor de 2.316,43, mais juros de mora.
O contribuinte apresentou impugnação parcial, insurgindo-se contra a glosa com
dependentes, no valor de R$ 2.275,08, e de despesas médicas, no valor de R$ 1.833,15.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campos Grande/MS
(DRJ/CGE) por unanimidade de votos julgou parcialmente procedente a impugnação para
restabelecer parte das despesas médicas no valor de R$ 1.653,15. Manteve a glosa de R$
2.275,08 relativa a dependentes, e de R$ 180,00 relativa à dedução de despesa médica com a
dependente glosada, reduzindo assim o IRPF Suplementar em litígio para R$ 675,15 mais
acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 1o/3/2019 (e-fls. 73), o
contribuinte interpôs em 21/3/2019 (e-fls.77) recurso voluntário (e-fls. 79 a 82) sob as seguintes
razões:
1 – as mesmas já apresentadas quando da impugnação à DRJ, sintetizadas no
relatório da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-47.432, proferido pela 4a Turma da
DRJ/CGE, ou seja (e-fls. 64):
a) o impugnante e Suelena Sampaio Arizio Paiani Durão realizaram um acordo judicial
para regularizar separação de fato desde 2007, com oferecimento de pensão alimentícia,
o que foi homologado pela justiça do estado do Rio de Janeiro, que oficiou ao órgão
pagador (Exército Brasileiro) para desconto em folha de pagamento;
b) apesar da separação e do pagamento da pensão alimentícia, Suelena continuou como
sua dependente legal, citando o Estatuto dos Militares, a Lei no 6.880/1980 e a Medida
Provisória no 2.215-10, de 2001, e, portanto, ela continuou a utilizar o serviço de saúde
vinculado ao Exército;
c) reafirma que Suelena pode ser dependente e alimentanda ao mesmo tempo, por não
ferir a lei que regula o assunto e, em consequência, despesas médicas de Suelena também
devem ser dedutíveis na sua declaração de ajuste anual;
2 – existência de conflito aparente de normas;
3 - que os amparos normativos citados na decisão de primeira instância não são
produzidos pelo Poder Legislativo, e por isso não poderiam ser invocados para subsidiar a glosa;
4 – a existência de sentença judicial que conteria o mesmo entendimento do
Recorrente, proferida no Processo no 3457-40.2012.4.01.3400, do TRF1, que juntou cópia às e-fls
93 a 95.
Requer, ao final, que sua ex-esposa (de militar do exército) seja reconhecida como
dependente e alimentanda e que seja julgada improcedente a decisão da 4a turma da DRJ/CGE por
contrariar lei e sentença judicial.
É o relatório.

Voto
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720170/2018-13

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Da glosa com dependente:
Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve a
glosa de R$ 2.275,08 (e-fls. 39) relativa à inclusão da ex-esposa na relação de dependentes na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício de 2016, a qual constava também, na mesma
declaração, no quadro “alimentandos”. O julgador de primeira instância manteve a glosa sob os
seguintes argumentos, com os quais concordo (e-fls. 64/65):
Ora, se há pagamento de pensão alimentícia para Suelena, esta não pode figurar como
dependente na Declaração de Ajuste Anual do alimentante, excetuada a hipótese de
mudança de relação de dependência durante o ano-calendário. É o que dispõe o § 1o,
art. 101, da IN/RFB no 1.500, de 2014:
§ 1o É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão alimentícia e
a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese de mudança
na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
No mesmo sentido, a orientação do manual Perguntas e Respostas – IRPF constante do
site da RFB:
O contribuinte que paga pensão alimentícia judicial a ex-cônjuge e filhos não pode
considerá-los dependentes na declaração. Entretanto, excepcionalmente, no ano em que
se iniciar o pagamento da pensão, o contribuinte pode efetuar a dedução correspondente
ao valor total anual, caso os filhos tenham sido considerados como seus dependentes nos
meses que antecederam o pagamento da pensão naquele ano.
E tal situação – mudança da relação de dependência durante o ano calendário - não
ocorreu com o fiscalizado em 2015, período objeto da análise que resultou na autuação
contestada, como se pode inferir pela leitura dos documentos de f. 21-27, pois a
homologação da obrigação de pagamento de pensão alimentícia ocorreu em 2011.
Portanto, a dedução da ex-esposa, a título de dependente, não está autorizada pela
legislação de regência, muito pelo contrário, está vedada ao interessado, uma vez que a
ela o defendente pagou pensão alimentícia judicial, devendo, portanto, ser mantida a
glosa efetuada pela fiscalização.
Nesta esfera recursal, alegou ainda o recorrente que, apesar da separação e do
pagamento da pensão alimentícia, Suelena continuou como sua dependente legal, podendo figurar
como dependente e alimentanda ao mesmo tempo, tendo em vista que o § 2o do art. 50 da Lei no
6.880, de 1980, vigente à época do lançamento, assim disciplinava:
“Art. 50. ..................................................................................................................................
§ 2° São considerados dependentes do militar:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720170/2018-13

..................................................................................................................................................
VIII - a ex-esposa com direito à pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada
em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio.
................................................................................................................................................”
Entretanto, de outra forma, a Lei no 9.250, de 1995, lei tributária específica que
dispõe do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, assim disciplina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
................................................................................................................................................
c) à quantia, por dependente, de:
................................................................................................................................................
9. R$ 2.275,08 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos) a partir do ano-
calendário de 2015;
................................................................................................................................................
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
..............................................................................................................................................”
Nota-se que a relação de dependentes constante no art. 35 da Lei no 9.250, de 1995,
é exaustiva e nela não consta “ex-esposa com direito à pensão alimentícia estabelecida por
sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio.”. Conforme determina o
art. 111 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, de forma que não há como enquadrar
a ex-esposa, que é alimentanda do Recorrente, como sua dependente.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720170/2018-13

Sobre a ocorrência de aparente conflito de normas (“CONFLITO APARENTE DE
NORMAS – É o conflito que se estabelece entre duas ou mais normas aparentemente aplicáveis
ao mesmo fato. Há conflito porque mais de uma pretende regular o fato, mas é aparente, porque
apenas uma delas acaba sendo aplicada à hipótese. FERNANDO CAPEZ. DIREITO PENAL,
PARTE GERAL. 2012)”), esta se resolve, conforme já assentado na doutrina e jurisprudência, pelo
princípio da especialidade, segundo o qual o dispositivo legal mais específico é o que deve ser
aplicado. No caso, ambas as leis citadas são específicas e especiais. Entretanto, aqui se trata de
questão tributária, logo não há dúvidas que se deve aplicar a lei tributária ao caso concreto, cujas
determinações devem prevalecer sobre as demais.
Somam-se ainda as disposições constantes no Regulamento do Imposto de Renda
(RIR), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, que põe fim à celeuma, pois é taxativo ao
disciplinar que,
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
..............................................................................................................................................”
O recorrente alega ainda que os amparos normativos citados na decisão de
primeira instância não são produzidos pelo Poder Legislativo, e por isso não poderiam ser
invocados para subsidiar a glosa. Entretanto, uma vez que as Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento compõem a estrutura organizacional da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), desempenhando a finalidade de julgar, em primeira instância, processos
administrativos de determinação e exigência de créditos tributários, encontram-se vinculada aos
atos normativas expedidos pela RFB. Nesse aspecto, vale transcrever os seguintes dispositivos
do CTN:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo
ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
O recorrente acrescentou ainda aos autos cópia de sentença proferida no Processo no
3457-40.2012.4.01.3400, do TRF1, visando demonstrar que a ex-esposa pode ser dependente e
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720170/2018-13

alimentanda ao mesmo tempo. Entretanto, tal sentença não constitui prova do que se pretende, pois
além de não tratar de matéria tributária, tais decisões não se traduzem em normas complementares
do Direito Tributário e vinculam apenas as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos (art.
100 do CTN c/c art. 506 da Lei 13.105/2015 - Código de Processo Civil)
Da glosa de despesas médica com a dependente:
Embora o recorrente não tenha se manifestado expressamente contra a glosa da
despesa médica da dependente, uma vez que nos fundamentos do recurso é citada essa matéria,
entendo que aqui também não há reparos a fazer na decisão de primeira instância administrativa, à
luz do que dispõe o inciso II do § 2o e o § 3o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, de forma que a
glosa R$ 180,00 com a Clínica São José de Itatiaia Ltda deve ser mantida por se referir a despesas
com a alimentanda, já que não constou esse encargo ao alimentante na homologação judicial da
separação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso para manter a
glosa da dedução com a dependente Suelena Sampaio Arizio Paiani Durão, no valor, no valor de R$
2.275,08, e das despesas médicas no valor de R$ 180,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital